Tribunal: STF
Processo: RE 251395
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdência. Benefício do artigo 203,
V, da Constituição.
        - Falta de prequestionamento da questão relativa à alegada
ilegitimidade passiva (súmulas 282 e 356).
        - No que diz respeito ao reconhecimento do benefício em favor
da recorrida, ambas as Turmas desta Corte (assim, nos RREE 253.576,
256.594 e 213.736, e no AGRRE 214.427) têm entendido que, ainda quando
o acórdão recorrido se baseie na auto-aplicabilidade do artigo 203, V,
da Constituição, se ele foi prolatado depois da vigência da Lei 8.742,
de 7 de dezembro de 1993, que regulamentou o citado dispositivo
constitucional, e tenha considerado que se preenchem os requisitos para
sua concessão, é de ser mantido esse aresto nessa parte, modificada
apenas a em que se fixa o termo
inicial da condenação, que deverá ser o da entrada em vigor da
mencionada Lei regulamentadora.
         Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.